Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATANTE IDOSO. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
I – O procedimento ordinário para a declaração da incapacidade para a prática de atos da vida civil, diante da evidente gravidade de seus efeitos, impõe diversas etapas até a prolação da sentença declaratória. Além disso, a declaração judicial pode estabelecer uma gradação da incapacidade jurídica, diante do alcance do comprometimento mental do interditando.
II – Diante de seu conteúdo vago e inconclusivo, o documento acostado aos autos não se reveste de força necessária a atestar a sustentada incapacidade do contratante para contrair novo empréstimo, renegociando anteriores mútuos.
III – A conduta abusiva prevista no art. 39, IV, do CDC não é presumida, devendo haver alicerce probatório que indique a fraqueza ou ignorância do consumidor e, ainda, de que forma as circunstâncias de idade, saúde, conhecimento ou condição social foram determinantes para a alegada abusividade.
IV – A senilidade e a enfermidade apresentada pelo tomador do empréstimo no momento da contratação objeto da controvérsia, por si só, não constituem elementos suficientes para se inferir a falta de capacidade de compreender os termos do acordo firmado, sobretudo considerando a inexistência de relatos de prodigalidade ou de má administração de seu patrimônio.
V – O fato de o contratante ultrapassar sua capacidade de pagamento, por si só, não implica o reconhecimento de nulidade de cláusulas contratuais por abusividade, a qual deve ser demonstrada, de maneira específica, por quem alega. Nessa linha, esta Corte de Justiça possui diversos julgados no sentido de que, não obstante reconhecida a situação de superendividamento da parte, remanesce a necessidade de adimplir a obrigação contraída, limitando-se, todavia, os descontos efetuados a percentuais que possibilitem a manutenção das suas necessidades básicas.
VI – Deu-se provimento ao recurso.